Tribunal: TJBA
Processo: 8012838-98.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012838-98.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): RAFAEL ALBERTONI FAGANELLO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIAS E ATIVIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta por PEDRO OLIVEIRA PEREIRA contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que o autor postulava a concessão de benefício acidentário e o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob alegação de doenças ocupacionais contraídas no exercício de atividade como mecânico de manutenção Diesel. 2 - As decisões anteriores. A sentença recorrida indeferiu os pedidos com fundamento em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as patologias diagnosticadas — espondiloartrose lombar, abaulamentos discais, condropatia patelar bilateral e síndrome do impacto à direita — e a atividade laboral exercida pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é suficiente e se o parecer da assistente técnica tem aptidão para desconstituí-lo; (ii) saber se restaram configuradas a incapacidade laborativa e o nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido; (iii) saber se é necessária a realização de nova perícia; e (iv) saber se a gratuidade da justiça estende-se aos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O laudo pericial foi produzido por profissional nomeado pelo Juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa. O perito concluiu que as patologias diagnosticadas não têm nexo causal com a atividade laboral e que o autor não apresenta incapacidade para o trabalho, pois não há sinais de que as patologias estejam em atividade ou tenham deixado sequelas. O laudo é suficiente e fundamentado. 5 - O parecer da assistente técnica, elaborado por profissional indicado pela parte interessada, não ostenta o mesmo grau de imparcialidade do laudo pericial. A mera divergência de conclusões, sem demonstração de falha técnica concreta no trabalho do perito judicial, não é suficiente para afastar a prova produzida sob a supervisão do Juízo, nos termos do art. 371 do CPC. 6 - O reconhecimento do direito a benefício acidentário pressupõe a demonstração concomitante de: existência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, incapacidade laborativa e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei nº 8.213/1991. No caso, o laudo pericial concluiu negativamente quanto à incapacidade e ao nexo causal. Os documentos médicos juntados pelo autor não infirmam essa conclusão. A invocação do art. 20, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 não afasta a necessidade de demonstração do nexo causal. Fatores pessoais como baixa escolaridade e idade avançada não suprem a ausência dos requisitos legais. 7 - A realização de segunda perícia, prevista no art. 480 do CPC, é medida excepcional. O laudo pericial respondeu de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados. A simples divergência entre o laudo e o parecer da assistente técnica não configura obscuridade ou insuficiência técnica apta a justificar nova perícia. O contraditório foi plenamente observado. 8 - Nas ações acidentárias, a isenção de honorários advocatícios decorre do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991 e da Súmula nº 110 do STJ, e não da gratuidade da justiça. A regra especial afasta a incidência das disposições gerais do CPC sobre honorários sucumbenciais. O argumento fundado no art. 98 do CPC não é pertinente à hipótese. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8012838-98.2025.8.05.0080, sendo parte Apelante PEDRO OLIVEIRA PEREIRA e parte Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.